Tribunal: TJMT
Processo: 0008158-33.2015.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008158-33.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELANTE), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA BOMFIM - CPF: 487.114.381-34 (APELANTE), ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.885.666/0001-08 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES - CPF: 857.005.331-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S): FRIBON TRANSPORTES LTDA

APELADO(S): ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES

APELADO(S): BANCO BRADESCO S.A

APELADO(S): ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
CAUTELAR INOMINADA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO
– LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AÇÃO PRINCIPAL AJUIZADA NO PRAZO DE 30 DIAS, CONTADOS DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR - ARTIGO 308 DO CPC/15 -
OBSERVÂNCIA -
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

Se a liminar foi parcialmente deferida e a ação principal foi ajuizada no prazo de 30 dias, contados da efetivação da liminar, nos termos do artigo 308 do CPC/15, anula-se a sentença de extinção a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRIBON TRANSPORTES LTDA

contra a sentença proferida na
Ação Cautelar Inominada de Sustação de Protesto nº 0008158-33.2015.8.11.0003
ajuizada em face de
ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME
(AUTO POSTO DOIS IRMÃOS) e BANCO BRADESCO S.A.,
que julgou
e declarou, por sentença, extinto o processo, nos termos dos artigos 309 e 485, X, ambos do CPC/15, bem como condenar a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, revogando a decisão de ID 62254672 – pg. 31/34, e após o trânsito em julgado, autorizou o levantamento da importância do depósito judicial em favor da empresa autora, mediante as cautelas de estilo.

Alega a parte recorrente que
a ação cautelar fora proposta em junho/2015 e a decisão que deferiu a medida liminar requerida foi efetivamente cumprida em 30/06/2015, portanto, a apelante teria até o dia 30/07/2015, ou seja, 30 dias para propor a ação principal, considerando o lapso temporal previsto no art. 806 do CPC/73.

Sustenta que a r. sentença que julgou pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, reconheceu que o apelante não propôs a ação principal no trintídio legal, inclusive sendo ambas as ações apensadas (0010685-55.2015.8.11.0003).

Salienta que, considerando que o pedido principal fora formulado no dia 28/07/2015, respeitando assim o prazo de trinta dias previsto no art. 806 do CPC/73 (art. 308 do CPC/15), deve ser reconhecida a tempestividade da ação ordinária nº 0010685-55.2015.8.11.0003.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.

O apelado Banco Bradesco apresentou contrarrazões (ID 162625157), pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões da parte apelada (ID 162625156),
ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME (AUTO POSTO DOIS IRMÃOS).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na inicial da
Ação Cautelar Inominada de Sustação de Protesto nº 0008158-33.2015.8.11.0003

ajuizada por
FRIBON TRANSPORTES LTDA

em face de
ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA LTDA - ME
(AUTO POSTO DOIS IRMÃOS) e BANCO BRADESCO S.A.,

aduziu que recebeu intimação do 4º Tabelionato da comarca de Rondonópolis/MT, informando-lhe que foi apontada a protesto duplicata mercantil nº S000003357, apresenta pelo Banco Bradesco S/A.

Alegou que entrou em contrato com a primeira requerida, a qual reconheceu a inexistência de qualquer débito da empresa autora, informando que estaria tomando as providências para o cancelamento do título e baixa do protesto.

Sustentou que o Banco Bradesco se negou a fornecer cópia do título.

Asseverou que a referida duplicata mercantil não possui causa debendi, tendo sido ilegalmente emitida.

Ressaltou que o título não tem origem em uma compra e venda, nem em prestação de serviços.

Aduziu que, em razão dos fatos apontados, a autora alegou que, no prazo legal, promoveria a ação principal para anulação do título emitido sem causa, assim como para declaração de inexigibilidade do débito.

Assim, ajuizou a presente ação cautelar, requerendo, liminarmente, a sustação do protesto do título.

A parte requerida BANCO BRADESCO S.A., ofereceu contestação, rebatendo os argumentos apresentados pela autora e requereu a improcedência do pedido, com a condenação da parte autora nos ônus de sucumbência.

A empresa requerida não foi citada.

Ao sentenciar, o magistrado
Dr. Luiz Antônio Sari,
julgou extinta a ação
, nos termos relatados.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia posta nos autos a aferir se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação cautelar, com amparo no art. 309 e art. 485, X, ambos do CPC/2015, tendo em vista a ausência de ajuizamento da ação principal nos termos do art. 308 do CPC/15.

A medida cautelar é, por sua natureza, temporária e provisória e visa garantir a efetividade da ação principal. Sendo preparatória de uma ação principal, há que se observado o disposto no art. 308 do Código de Processo Civil/15, o qual determina a propositura da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da efetivação da medida liminar.

In casu
, para a sustação do protesto de título e indenização por danos morais, seria indispensável a propositura da ação principal, com a finalidade de declarar a nulidade da cobrança e a indenização em danos morais, sob as penas do artigo 309 do Código de Processo Civil/15, que dispõe:

Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.

Com efeito, verifica-se dos autos que a parte autora ajuizou a ação cautelar de sustação de protesto em 16/06/2015 e em 19/06/2015 foi concedida a liminar, a qual somente se efetivou no dia 30/06/2015, sendo a ação principal proposta em 28/07/2015, conforme se vê dos ID’s 162622841. Vejamos:

Desse modo, verifica-se que a parte/autora/apelante ajuizou a ação principal no prazo de 30 dias da efetivação da liminar, conforme dispõe o artigo 308 do CPC/15:

“Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.”

Assim, em razão do reconhecimento da tempestividade da propositura da ação declaratória de nulidade c/c pedido de dano moral n. 0010685-55.2015.8.11.0003, em 28/07/2015, na medida que fora proposta dentro do trintídio legal, previsto no art. 308 do CPC/2015, os autos devem retornar ao juízo de origem para análise do mérito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para análise do mérito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023